Tribunal: STF
Processo: ARE 1579155
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ITBI. Aquisição de imóvel na planta. Base de cálculo. Questão infraconstitucional. 

    1. É infraconstitucional a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI (Tema nº 993 da Repercussão Geral).

    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 

    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.